Tribunal: CARF
Processo: 12907.720233/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12907.720233/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.747 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
TRI-STAR SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA ANCIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/01/2012, 14/01/2012, 19/01/2012, 02/02/2012,
09/02/2012, 16/02/2012, 01/03/2012, 08/03/2012, 15/03/2012
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 05/07/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 4-5):
A empresa Tri-Star Serviços Aeroportuários Ltda deixou de prestar informações
relativas aos dados de embarque das mercadorias exportadas sob o amparo das
declarações de despacho de exportação - DDE, constantes na planilha anexa, no prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 37 da Instrução
Normativa SRF no 28/1994:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12907.720233/2013-21
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.747 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12907.720233/2013-21

"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque". (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.096, de 13 de dezembro de 2010).
Como a data do registro dos dados de embarque superou, em mais de sete dias, a data da
efetiva remessa das mercadorias para o exterior, o transportador incorreu na situação
prevista no art. 44, também da IN SRF no 28/1994:
"Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3o do
art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do Decreto-
Lei no 37/66 com a redação do art. 5o do Decreto-lei no 751, de 10 de agosto de 1969,
sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis".
(...)
O registro dos dados de embarque é função essencial para a averbação, automática ou
não, dos despachos de exportação, além do que a informação inserida no Sistema
Siscomex de forma correta é fundamental para a confiabilidade e segurança dos
controles aduaneiros.
O cálculo da multa, ora aplicada, foi baseado na quantidade de embarques por veículo
transportador. No presente caso foram 9 (nove) embarques e 9 (nove) DDE.
À fl. 13 consta a tabela elaborada pela autoridade aduaneira com a discriminação
dos dados atinentes às infrações, a seguir reproduzida:

Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 31-36.
Mediante o acórdão acostado às fls. 75-80, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) 08 julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 83-92 e 109-129, por meio do qual, em síntese, (i) aduz que ocorreram
problemas no seu processo de renovação de acesso ao sistema Mantra, que diante de obstáculos e
contradições nas informações obtidas, a recorrente procedeu a abertura do processo de renovação
via Rio de Janeiro, segundo comprova o documento protocolado perante a Receita Federal, com
pedido expresso da renovação da representatividade no dia 27/01/2012, mas o processo somente
foi concretizado e o sistema restabelecido para prestar as informações no dia 16/03/2013, data
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.747 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12907.720233/2013-21

efetiva das averbações; (ii) considerando que o processo de renovação estava em curso, afirma a
recorrente que não pode ser punida, sob pena de ser condenada a pagar em razão da demora no
processo de renovação, a qual não deu causa (iii) assevera que as informações da carga
transportada foram inseridas no Siscomex, posteriormente, de forma voluntária, não gerando
qualquer prejuízo ou embaraço a fiscalização; (iv) afirma que o julgador não pode fechar os
olhos e aplicar a letra fria da lei quando na análise do caso concreto verificar que a conduta do
agente não causou nenhum dano efetivo à Receita Federal; (iv) assevera que não houve a má-fé e
que, mantendo a penalidade, acontecerá uma injustiça, pois ocorreu uma demora no processo de
renovação de acesso ao sistema Mantra por motivo que a recorrente não concorreu e não deu
causa.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
A recorrente aduz que ocorreram problemas no seu processo de renovação de
acesso ao sistema Mantra, e, diante de obstáculos e contradições nas informações obtidas,
procedeu a abertura do processo de renovação via Rio de Janeiro, segundo comprova o
documento protocolado perante a Receita Federal, com pedido expresso da renovação da
representatividade no dia 27/01/2012, mas o processo somente foi concretizado e o sistema
restabelecido para prestar as informações no dia 16/03/2013, data efetiva das averbações. Sendo
assim, considerando que o processo de renovação estava em curso, afirma a recorrente que não
pode ser punida, sob pena de ser condenada a pagar em razão da demora no processo de
renovação, a qual não deu causa.
Assevera ainda que as informações da carga transportada foram inseridas no
Siscomex, posteriormente, de forma voluntária, não gerando qualquer prejuízo ou embaraço a
fiscalização, bem como que não houve a má-fé, e que, mantendo a penalidade, acontecerá uma
injustiça, pois ocorreu uma demora no processo de renovação de acesso ao sistema Mantra por
motivo que a recorrente não concorreu e não deu causa.
Ora, tais alegações não têm o condão de eximir a responsabilidade legal da
recorrente pela infração em tela, uma vez que a sua responsabilidade é objetiva, por força do
artigo 136 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou responsável) à
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.747 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12907.720233/2013-21

norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
Vale dizer, comprovado o fato previsto como infração à legislação tributária,
desnecessário quantificar ou constatar se houve dano ao erário e qual era a intenção do agente.
No mesmo sentido, o art. 94, caput e § 2o, do Decreto-Lei n. 37/1966 dispõem
acerca da responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Logo, infiro que a infração está tipificada de forma adequada e devidamente
fundamentada, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis, de sorte que há a
perfeita subsunção à hipótese prevista na legislação e, portanto, as supracitadas alegações
recursais não afastam a responsabilidade da recorrente.
Não procede também a afirmação no sentido de que o julgador não pode fechar os
olhos e aplicar a letra fria da lei quando na análise do caso concreto verificar que a conduta do
agente não causou nenhum dano efetivo à Receita Federal, uma vez que não cabe ao julgador
verificar se a conduta causou ou não dano, pois, conforme visto, a responsabilidade da recorrente
é objetiva e independe dos efeitos do ato.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 137
DF CARF MF
Original